Tribunal: STF
Processo: ARE 1477291
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 18):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OVERSEA. TIPIC1DADE DA CODUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADO. 



    1. O escopo do crime de organização criminosa é mais abrangente que o de associação para o tráfico de drogas, ficando este compreendido por aquele quando preenchidos os requisitos do art. P da Lei n° 12.850/2013.



    2. Não é a mercancia de drogas que define a tipicidade da conduta do agente, mas as especificidades do caso concreto. A classificação jurídica do fato pode consubstanciar os crimes de associação criminosa (CP, art. 288), associação para o tráfico (Lei n° 11.343/2006, art. 35) ou organização criminosa (Lei n° 12.850/2013, art. 1°), conforme a situação concreta.



    3. No que toca à pluralidade de agentes, o concurso de quatro ou mais pessoas está atendido desde que demonstrada a existência de vinculo associativo estável e permanente entre quatro integrantes, no mínimo, sendo que nesse número podem ser considerados, inclusive, os agentes não identificados ou isentos de pena.



    4. O delito do art. 2° da Lei n° 12.850/2013 é autônomo em relação às infrações penais efetivamente cometidas pela organização criminosa, de modo que o perfazimento de um não repercute na configuração do outro. Por isso, se for o caso, o agente será apenado de forma individualizada por cada um dos crimes perpetrados



    5. Materialidade, autoria e dolo do delito comprovados em relação a dois dos réus. Com relação aos demais, as provas produzidas não são suficientes para condená-los pelo crime de organização criminosa, devendo ser mantida a sentença que os absolveu.



    6. A estrutura criminosa era composta por três células - Gold, Porto de Santos e Mogi - que dividiam entre si as tarefas necessárias à execução dos crimes, especialmente de tráficos de drogas, e a obtenção de vantagens. Além disso, a organização mantinha conexão com outras organizações criminosas.



    7. Pena-base majorada considerando as graves circunstâncias do crime e a acentuada culpabilidade.



    8. Incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e V do § 4° do art. 2° da Lei n° 12.850/2013, uma vez que se trata de organização criminosa transnacional, que mantinha conexão com outras organizações independentes.



    9. Não há que se confundir a circunstância da transnacionalidade da organização criminosa per si, prevista no art. 2°, § 4°, V, da Lei n° 12.850/2013, com a definição de organização criminosa, estabelecida no art. 1 0, § 1 0, da aludida Lei.



    10. Apelação parcialmente provida.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.



    Segundo o Ministério Público, o denunciado integra organização criminosa “com envolvimento do PCC — Primeiro Comando da Capital, que se vale do Porto de Santos para o envio de drogas para I", por intermédio de contêineres.” (Doc. 2)



    Ao final da instrução criminal, todavia, o recorrente foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 4).



    O Ministério Público interpôs Apelação dirigida ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu provimento ao recurso, para condenar o réu à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de organização criminosa (art. 2º, § 4º, IV e V, da Lei 12.850/2013). (Doc. 18)



    Inconformado, Wagner Vicente de Liro interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o v. acórdão ora atacado violou o art. 5°, LIV, LV e LVI, e o art. 93, IX, todos da Constituição Federal”. (Doc. 21)



    Nas razões recursais, aponta a defesa que, “a má valoração da prova e inobservância ao disposto no art. 371 e art. 489, ambos do CPC, impôs ao Recorrente condenação com fundamento que contraria as pretensas provas existentes nos autos, o que caracterizou erro no julgamento, pois o v. acórdão, chegou a conclusão diversa da r. sentença de primeiro grau, valorando situações favoráveis ao Recorrente de forma a prejudicá-lo.”



    Sustenta, ainda, que “O que fundamentou indevidamente denúncia contra o Recorrente, foi apenas e tão somente a interpretação de conversas entre corréus nas quais a Policia Federal interpretou as falas e atribuiu os apelidos ditos ao Recorrente, o que não é capaz de justificar de maneira alguma um édito de rigor.”



    Destaca que “a interceptação não foi precedida de diligências preliminares ou atuação efetiva de investigação que demonstrasse a necessidade e indispensabilidade da medida de exceção, o que fere a Constituição Federal em seu art. 5º, XII.” 



    Enfatiza, ainda, que “o Douto Magistrado Federal autorizou e prorrogou diversas interceptações telefônicas e telemáticas além do prazo estabelecido no art. 5° da Lei 9296/96.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que o v. acórdão seja cassado, a fim de anular o processo ou absolver o recorrente, por ser correta e justa a interpretação pretoriana que alicerça as teses defensivas.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “A questão de eventual nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação da decisão que as autorizou, e deferiu as respectivas prorrogações, não foi ventilada em sede de apelação e, consequentemente, não foi enfrentada explícita ou implicitamente no acórdão recorrido”, incidindo, na espécie, o teor da Súmula 282 e 356/STF; (b) “houve prestação jurisdicional nos limites em que pleiteada, de modo a não caracterizar violação frontal à Constituição Federal.”; e (c) “a reforma da decisão, tal como pretendida, implicaria a análise dos aspectos fáticos e circunstanciais da causa. No entanto, nova apreciação de questões de fato – e não de direito – é obstaculizada pelo enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, que impede o reexame de provas na instância extraordinária.” 



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 32)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21): 



    […]



    No decorrer deste recurso, a defesa demonstrará que o v. acórdão ora atacado violou o art. 5°, LIV, LV e LVI, e o art. 93, IX, todos da Constituição Federal, ao reformar a r. sentença e condenar o recorrente com o uso de prova ilícita, má valoração da prova e ausência de fundamentação das r. decisões. 



    O objeto do julgamento neste recurso não está adstrito apenas a este processo, pois os seus efeitos ultrapassam os interesses subjetivos destes autos, podendo interferir gravemente em casos futuros, gerando injustiças e condenações com lastro em conjunto probatório eivado de vícios que não pode ter sua formação regularmente nos moldes de nossa legislação. 



    Trata-se de violação ao direito à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, com a condenação fundada em provas ilícitas que transformou o processo penal em instrumento imposto pelo Estado de violação de direitos do cidadão. 



    Tal atitude desvirtua totalmente objetivo do processo penal e o transforma em ferramenta de imposição de sentenças injustas e violadoras de garantias e princípios Constitucionais. Todos os temas tratados neste recurso versam sobre situações que extrapolam este processo, como não estão pacificadas em nossa jurisprudência, geram insegurança jurídica nas decisões judiciais, devendo este Excelso Supremo Tribunal Federal se manifestar para uniformizar as questões e assim dar concretude ao nosso sistema judicial. 



    Vale ressaltar que estamos tratando de matéria constitucional incidente em processo criminal, a qual não pode deixar de ser apreciada por conta do "excesso de formalidade" que é aplicável no processo civil como "conditio sine qua non" do seguimento ao recurso extraordinário, ou seja, no processo penal BASTA ESTAR CLARA A EXPOSIÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL LESADO para justificar a análise por este Excelso Pretório Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, os temas aqui apontados, tratam de questões constitucionais, além de violações sérias à lei federal que repercutem para muito além deste processo, afetando todos os réus e todo o Judiciário em processos que tratam de casos semelhantes, sendo assim, a repercussão geral está demonstrada. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem condenou o recorrente pela prática do crime de organização criminosa com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 18):



    Além dos crimes de tráfico transnacional catalogados nos eventos 2 e 4, WAGNER mostrou-se bastante ativo nas operações e tratativas realizadas pelo grupo. Fundamentalmente, seu papel na organização consistia em viabilizar a colocação da droga nos contêineres e, posteriormente, sua introdução no navio. 



    […]



    WAGNER tinha acesso a diversos membros da organização, mas comumente agia em parceria com o investigado Jefferson Moreira da Silva, que tinha o apelido de "Dente". 



    Exemplificativamente, reproduz-se uma passagem em que Jefferson descreve o "serviço" prestado por ele e pelo corréu WAGNER ("Bafim") para "Popó" na estufagem de cocaína na região portuária da Alemoa, em Santos. Na ocasião, introduziram oito bolsas, com 20 tabletes de cocaína cada, totalizando cerca de 160 tabletes, apreendidos em 19 de setembro de 2013: 



    […]



    As incontáveis conversas registradas nos autos deixam evidente que JOSÉ CAMILO e WAGNER dedicavam-se aos delitos de tráfico de drogas idealizados pela organização criminosa da qual faziam parte. Eles e seus comparsas falavam claramente sobre os navios que seriam utilizados, os valores auferidos, debatiam sobre os meios de inserção da cocaína nos contêineres e sobre os problemas enfrentados com outros parceiros do grupo e com a polícia. Não por outra razão, o monitoramento dessas conversas acabou resultando na apreensão de enorme quantidade de cocaína. 



    […]



    As conversas mantidas evidenciam a perene ligação deles com a organização criminosa. Eles estavam vinculados ao propósito final do grupo, que era justamente conseguir embarcar a droga nos navios sem que ela fosse percebida pelos agentes de fiscalização da Receita Federal. Todos eles ficavam à disposição do grupo para conectar fornecedores de cocaína a possíveis compradores; articulavam vendas; cobravam pagamentos, cooptavam parceiros; facilitavam a comunicação entre os membros e compartilhavam dados relativos aos embarques realizados. 



    É relevante pontuar que o fato de WAGNER e JOSÉ CAMILO não atuarem, necessariamente, em conjunto, não traz qualquer reflexo na tipicidade do delito. A organização criminosa identificada nos autos funcionava de forma estruturada e cada agente que a compunha desempenhava um conjunto de tarefas que, ao final, se complementavam. O amplo espectro dessa organização justifica que nem todos os seus membros fossem conhecidos uns dos outros ou que agissem conjuntamente. 



    O conjunto probatório sinaliza, portanto, que WAGNER e JOSÉ CAMILO dedicavam-se à organização criminosa de forma estável e permanente e, além disso, executavam, diretamente, delitos de tráfico transnacional de drogas. 



    O depoimento robusto e coeso da testemunha de acusação esclarece a participação dos acusados nos fatos criminosos, demonstrando além de qualquer dúvida razoável, a conduta delituosa de cada um deles. 



    Anoto, por fim, que os diálogos dos réus, colhidos na interceptação de suas comunicações telefônicas/telemáticas, assim como o monitoramento e a vigilância, pela Polícia Federal, de encontros realizados entre eles são provas não repetíveis. Essas provas foram devidamente confirmadas durante a instrução processual, sob contraditório judicial. 



    Como descrito na denúncia, a organização mantinha conexão com outras facções criminosas e alguns de seus membros também estavam ligados ao PCC, conforme informações obtidas por meio das interceptações e confirmadas pela testemunha. Além disso, a organização atuava em sincronia com grupos criminosos responsáveis pela recepção da droga nos portos de destino. 



    A propósito, o reconhecimento de que a organização criminosa identificada na Operação Oversea contava com parceiros igualmente estruturados, no vasto processo de logística que envolvia as operações criminosas realizadas pelo grupo, foi mantido por esta Corte, nos julgamentos das apelações criminais n° 0005744-84.2014.4.03.6104 (realizado em 25.07.2019) e n° 0005750-91.2014.4.03.6104 (realizado em 08.08.2019). 



    A condenação, nestes autos, de dois acusados como autores do delito não desatende a pluralidade subjetiva exigida pelo tipo penal, diante de todas as considerações realizadas preliminarmente ao mérito. 



    Assim, ante a inarredável conclusão de que WAGNER VICENTE DE LIRO e JOSÉ CAMILO DOS SANTOS, de forma consciente, integravam organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, em conexão com outras organizações criminosas, provejo o recurso para condená-los pela prática do delito previsto no art. 2°, § 4 0 , IV e V, da Lei n° 12.850, de 02.08.2013. 



    Da leitura acima, conclui-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do pedido passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente